Tribunal: TRF3
Processo: 0008581-82.2009.4.03.6106
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1100/1197)

0008581-82.2009.4.03.6106

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – REMESSA OFICIAL – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR À ALÇADA LEGAL – NÃO CONHECIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO ADMINISTRATIVO – CADASTRO – PIS – APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL – RAZÕES, EM PARTE, DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA – APELAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ERRO – INSUBSISTÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR – NÃO CABIMENTO – IMPROVIMENTO DO APELO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO.

1. Não se conhece da remessa oficial em hipótese na qual o valor da condenação imposta à Fazenda Pública não supera o valor de alçada estabelecido no art. 496 do CPC.

2. Sendo patente o descasamento entre os fundamentos do julgado e parte das razões alinhavadas na apelação, não cabe conhecer do recurso, dispensando-se, até mesmo, a decisão colegiada em situações que tais (CPC, art. 932, inc. III), dada a magnitude do vício processual. Precedentes do STJ e do Tribunal.

3. Tendo a parte autora formulado pretensão condenatória apontando, como causa de pedir, a ocorrência de erro administrativo a cargo do Banco do Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal – CEF e da Fazenda do Estado de São Paulo, não há como se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de ausência de responsabilidade de qualquer dos entes pelo erro alegado. A legitimidade da parte deve ser aferida in status assertionis, razão pela qual a atribuição de responsabilidade aos réus pela ocorrência do alegado erro é o quanto basta para lhes conferir posição no polo passivo da relação processual. A comprovação do erro e bem assim a afirmação da responsabilidade da Fazenda ou das instituições financeiras são matérias de meritis, a serem como tal analisadas.

4. Hipótese em que comprovado erro de preenchimento da Relação Anual de Informações Social (RAIS) de servidor público estadual, atribuindo-se a este o mesmo número de cadastro já conferido anteriormente à autora-apelada, erro esse que foi provocado pela Fazenda Estadual e que passou despercebido pelos controles internos tanto da CEF (gestora do PIS) quanto do Banco do Brasil (gestor do PASEP).

5. Subsistência da responsabilidade fazendária, ainda quando o erro tenha sido praticado por um seu agente, resguardado o direito de regresso contra o responsável (CF/88, art. 37, § 6o), máxime em não tendo sido comprovado pela apelante que o erro seria atribuível, com exclusividade, a qualquer dos litisconsortes (CPC, art. 373).

6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE (j. 20.09.2017), resolvido sob a sistemática da repercussão geral da matéria, assentou a tese jurídica de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

7. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade rejeitada pela Suprema Corte na assentada de 03.10.2019.

8. Remessa oficial não conhecida.

9. Apelação do Banco do Brasil S/A conhecida em parte e, na parte conhecida, improvida.

10. Apelação da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega provimento.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008581-82.2009.4.03.6106

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: NEI CALDERON - SP114904-A

APELADO: WAINE CAROLINA MOTA LONGUI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO CAMARGO BENEVENTO - SP233133

Advogado do(a) APELADO: ELIANE GISELE COSTA CRUSCIOL PARRA - SP117108-B

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008581-82.2009.4.03.6106

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: NEI CALDERON - SP114904-A

APELADO: WAINE CAROLINA MOTA LONGUI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO CAMARGO BENEVENTO - SP233133

Advogado do(a) APELADO: ELIANE GISELE COSTA CRUSCIOL PARRA - SP117108-B

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelações interpostas pelo Banco do Brasil S/A e pela Fazenda do Estado de São Paulo a desafiar sentença de parcial procedência do pedido deduzido, condenando-se os apelantes, bem como a Caixa Econômica Federal (CEF), de forma solidária, ao pagamento dos valores relativos aos abonos anuais de PIS referentes aos anos-base 2005, 2006 e 2007.

Consta dos autos que Waine Carolina Mota Longui ajuizou ação em face da CEF e do Banco do Brasil S/A pugnando pela condenação dos réus à retificação de seu cadastro junto ao PIS, bem como ao pagamento dos abonos anuais relativos aos anos-base de 2004 a 2007. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em 20.10.2009.

Oferecidas contestações pelos réus, pela decisão de fls. 75/76 deu-se a rejeição das preliminares veiculadas, e, ante a juntada de documentos informativos de que servidores do Estado de São Paulo teriam utilizado indevidamente o número de cadastro da parte autora no PIS, determinou-se a inclusão do Estado de São Paulo no polo passivo da relação processual.

Apresentada resposta pela Fazenda do Estado de São Paulo, sobreveio sentença, em 27.06.2016, de parcial procedência do pedido, reconhecendo a ocorrência de erro cadastral atribuível aos réus e os condenando, de forma solidária, ao pagamento à autora dos abonos anuais de PIS dos anos-base de 2005 a 2007, excluída da condenação a parcela relativa ao ano de 2004, que já teria sido objeto de pagamento. Arbitrou-se a honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação, submetendo o julgamento ao reexame necessário.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, foram eles rejeitados (fls. 126/127).

Apela o Banco do Brasil, aduzindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva para a causa e, no mérito, impossibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, não cabendo a prova de um fato negativo.

Apela, do mesmo modo, a Fazenda do Estado de São Paulo, ventilando preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual da parte autora. No mérito, defende-se a ausência de responsabilidade da apelante ou, quando muito, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária pelo erro cadastral reconhecido na sentença. Pugnou-se, ainda, pela reforma da sentença para aplicar-se a TR, na forma da Lei no 11.960/09, na correção monetária do crédito decorrente da condenação.

Com contrarrazões recursais, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008581-82.2009.4.03.6106

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: NEI CALDERON - SP114904-A

APELADO: WAINE CAROLINA MOTA LONGUI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO CAMARGO BENEVENTO - SP233133

Advogado do(a) APELADO: ELIANE GISELE COSTA CRUSCIOL PARRA - SP117108-B

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, a sentença foi tornada pública em 27.06.2016 (fl. 122), aplicando-se à espécie, portanto, o regime jurídico recursal do CPC/2015. Nesse sentido, o entendimento consolidado no Enunciado Administrativo no 3/STJ, verbis: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

Não conheço, primeiramente, da remessa necessária, haja vista que a condenação imposta à Fazenda Pública Estadual em solidariedade com a CEF e o Banco do Brasil – limitada ao montante equivalente a três abonos anuais – não ultrapassa a baliza do artigo 496, inc. II, do CPC.

Em prosseguimento, analiso o recurso interposto pelo Banco do Brasil, convencido de que a irresignação somente em parte deve ser conhecida e, nessa parte, desprovida.

Descabe cogitar-se, primeiramente, de acolhimento da matéria relativa à aventada ilegitimidade passiva “ad causam” do banco apelante.

Basta dizer que, “in casu”, formulou a parte autora sua pretensão condenatória apontando a ocorrência de erro administrativo a cargo de tal instituição financeira, bem como a cargo da CEF. A legitimidade da parte deve ser aferida in status assertionis, razão pela qual a atribuição de responsabilidade ao banco apelante pela ocorrência do alegado erro é o quanto basta para lhe conferir posição no polo passivo da relação processual. A comprovação do erro e bem assim a afirmação da responsabilidade do apelante são matérias de meritis, a serem como tal analisadas.

Demais disso, tenho que não cabe conhecer do recurso do Banco do Brasil quanto à matéria veiculada a título de mérito recursal.

É que a sentença afirmou a responsabilidade civil do banco apelante tendo por base a teoria do risco administrativo, invocando, para tanto, a norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e considerando presentes, a um só tempo, a ocorrência de erro administrativo a cargo do recorrente e o direito da parte autora ao benefício social do PIS nos exercícios de 2005 a 2007.

Em sua peça recursal, todavia, o apelante divaga sobre a inversão do ônus da prova e menciona que o banco tem o dever de conceder o PIS “apenas aqueles que atendem aos pressupostos da norma”, sem impugnar, com a necessária precisão e detalhamento, os fundamentos expostos pelo d. Juízo “a quo” na sentença.

Sendo patente o descasamento entre os fundamentos do julgado e as razões alinhavadas na apelação, não cabe conhecer do recurso, dispensando-se, até mesmo, a decisão colegiada em situações que tais (CPC, art. 932, inc. III), dada a magnitude do vício processual.

Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE DISCUTIDO EM JUÍZO NA PETIÇÃO INICIAL E NA SENTENÇA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ART. 514, II, CPC. 1. Não viola o art. 535, CPC, o acórdão que, muito embora suficientemente fundamentado, não tenha exaurido as teses e os artigos de lei invocados pelas partes. 2. As razões de apelação dissociadas do que levado a juízo pela petição inicial e e decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Não se conhece de apelação cujas razões estão dissociadas da sentença que a decidiu. 4. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1209978/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO INEPTO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O apelo revela-se manifestamente inadmissível. A admissibilidade de um recurso subordina-se ao preenchimento de determinados requisitos ou pressupostos, classificados intrínsecos e extrínsecos. Entre os primeiros estão 1) o cabimento do recurso, ou seja, a existência, num dado sistema jurídico, de um provimento judicial capaz de ser atacado por meio de recurso; 2) a legitimação do recorrente para interpô-lo; 3) o interesse no recurso; 4) a inexistência de algum fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. São requisitos extrínsecos: 1) a tempestividade; 2) a regularidade formal; e 3) o preparo. 2. In casu, verifica-se que o recurso interposto não atende plenamente à forma preconizada pelo art. 1.010, II, do Código de Processo Civil de 2015, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 932, III do NCPC). O r. juízo a quo, acolhendo o parecer da Secretaria da Receita Federal, no sentido da prescrição quinquenal de todas as parcelas pretendidas pelo autor, julgou procedente o pedido dos embargos à execução de sentença. Ressaltou, outrossim, que ainda que o crédito não estivesse esgotado, ele não poderia ser quantificado, já que a embargante deixou de apresentar documentos necessários à elaboração dos cálculos. 3. Com efeito, a prescrição do direito à eventual repetição do indébito foi reconhecida nos autos da ação de rito ordinário e arguida já na inicial dos presentes embargos, de modo que as razões recursais da embargada não guardam correlação lógica com a r. sentença. Dessa forma, por estarem as razões recursais dissociadas da sentença recorrida, o apelo é inepto e não deve ser conhecido. Precedente. 4. Ademais, analisando os fundamentos apresentados pela agravante não identifico motivo suficiente à reforma da decisão agravada. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática. 5. Agravo interno improvido. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5017546-64.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 18/10/2019, Intimação via sistema DATA: 22/10/2019)

Ao recurso interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, por sua vez, não assiste melhor sorte.

Descabe cogitar-se, também aqui, de acolhimento da matéria relativa à aventada ilegitimidade passiva “ad causam” da Fazenda apelante. Conforme já dito, “in casu” formulou a parte autora sua pretensão condenatória apontando a ocorrência de erro administrativo a cargo da CEF, do Banco do Brasil e, por fim, da própria Fazenda Estadual, que teria contribuído para o erro administrativo que culminou com o não pagamento do abono anual à apelada. A legitimidade da parte deve ser aferida in status assertionis, razão pela qual a atribuição de responsabilidade à apelante pela ocorrência do alegado erro é o quanto basta para lhe conferir posição no polo passivo da relação processual. A comprovação do erro e bem assim a afirmação da responsabilidade da apelante são matérias de meritis, a serem como tal analisadas.

O interesse processual da autora, por sua vez, é manifesto, já que a autora não logrou receber voluntariamente de nenhum dos réus os valores relativos ao abono que alega ter direito. A contestação de todos os réus quanto ao mérito faz prova cabal da resistência à pretensão deduzida, não subsistindo a alegação de que não teria havido recusa da apelante em conceder à autora o quanto pleiteado nesta demanda.

De resto, descabe acolher o apelo para afastar a responsabilidade da apelante, ou mesmo reconhecê-la em caráter tão somente subsidiário.

Tal como consignado na sentença recorrida, vê-se da prova dos autos que houve erro de preenchimento da Relação Anual de Informações Social (RAIS) de servidor público estadual, atribuindo-se a este o mesmo número de cadastro já conferido anteriormente à autora-apelada, erro esse que foi provocado pela apelante e que passou despercebido pelos controles internos tanto da CEF (gestora do PIS) quanto do Banco do Brasil (gestor do PASEP).

Anoto, por oportuno, que não desonera a apelante a alegação de que o erro de cadastramento teria sido provocado pelo servidor ou pelo banco, pelo que “o Estado de São Paulo não pode ser responsabilizado por fato que não deu causa e sequer tinha notícia” (fl. 152). A uma, se o erro fora provocado pelo banco, caberia à apelante comprovar tal alegação, pois que se trata de fato que eximiria sua responsabilidade, impeditivo, portanto, do direito alegado pela parte contrária (CPC, art. 373). A duas, porque configura a hipótese de responsabilidade civil do Estado do art. 37, § 6o, da CR/88 o erro praticado por servidor público que, nessa qualidade, provoca dano a terceiro, não se exonerando a Fazenda, portanto, se o erro de cadastramento lesivo aos interesses da apelada foi decorrência de conduta desidiosa de seu agente, “assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (CF/88, art. 37, § 6o, “fine”).

Por fim, mantém-se a sentença recorrida também no que toca aos critérios fixados para correção monetária do quantum devido à apelada.

O Juízo “a quo” estabeleceu que o crédito seja corrigido até o efetivo pagamento, “com base nos coeficientes de correção monetária previstos na tabela da Justiça Federal da 3a Região para as Ações Condenatórias em Geral” (fl. 121). A apelante, por sua vez, pugna pela aplicação da TR como fator de correção, invocando-se o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/09.

Não há juridicidade no pleito da apelante, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE (j. 20.09.2017), resolvido sob a sistemática da repercussão geral da matéria, assentou a tese jurídica de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. É importante consignar, ainda, que na assentada de 03.10.2019 a Suprema Corte rejeitou o pleito de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal supracitado, em acórdão ainda pendente de publicação.

Considerando-se, por fim, o improvimento de ambos os recursos interpostos, revela-se cabível a imposição de honorários sucumbenciais recursais em desfavor de ambos os apelantes (CPC, art. 85, § 11), majorando-se a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor arbitrado em primeiro grau para cada um dos recorrentes. Destaco, por oportuno, que não tendo havido recurso por parte da CEF, não responde esse corréu pelos honorários recursais ora fixados.

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial; conheço em parte da apelação do Banco do Brasil S/A e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso; e nego provimento à apelação da Fazenda do Estado de São Paulo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – REMESSA OFICIAL – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR À ALÇADA LEGAL – NÃO CONHECIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO ADMINISTRATIVO – CADASTRO – PIS – APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL – RAZÕES, EM PARTE, DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA – APELAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ERRO – INSUBSISTÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR – NÃO CABIMENTO – IMPROVIMENTO DO APELO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO.

1. Não se conhece da remessa oficial em hipótese na qual o valor da condenação imposta à Fazenda Pública não supera o valor de alçada estabelecido no art. 496 do CPC.

2. Sendo patente o descasamento entre os fundamentos do julgado e parte das razões alinhavadas na apelação, não cabe conhecer do recurso, dispensando-se, até mesmo, a decisão colegiada em situações que tais (CPC, art. 932, inc. III), dada a magnitude do vício processual. Precedentes do STJ e do Tribunal.

3. Tendo a parte autora formulado pretensão condenatória apontando, como causa de pedir, a ocorrência de erro administrativo a cargo do Banco do Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal – CEF e da Fazenda do Estado de São Paulo, não há como se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de ausência de responsabilidade de qualquer dos entes pelo erro alegado. A legitimidade da parte deve ser aferida in status assertionis, razão pela qual a atribuição de responsabilidade aos réus pela ocorrência do alegado erro é o quanto basta para lhes conferir posição no polo passivo da relação processual. A comprovação do erro e bem assim a afirmação da responsabilidade da Fazenda ou das instituições financeiras são matérias de meritis, a serem como tal analisadas.

4. Hipótese em que comprovado erro de preenchimento da Relação Anual de Informações Social (RAIS) de servidor público estadual, atribuindo-se a este o mesmo número de cadastro já conferido anteriormente à autora-apelada, erro esse que foi provocado pela Fazenda Estadual e que passou despercebido pelos controles internos tanto da CEF (gestora do PIS) quanto do Banco do Brasil (gestor do PASEP).

5. Subsistência da responsabilidade fazendária, ainda quando o erro tenha sido praticado por um seu agente, resguardado o direito de regresso contra o responsável (CF/88, art. 37, § 6o), máxime em não tendo sido comprovado pela apelante que o erro seria atribuível, com exclusividade, a qualquer dos litisconsortes (CPC, art. 373).

6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE (j. 20.09.2017), resolvido sob a sistemática da repercussão geral da matéria, assentou a tese jurídica de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

7. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade rejeitada pela Suprema Corte na assentada de 03.10.2019.

8. Remessa oficial não conhecida.

9. Apelação do Banco do Brasil S/A conhecida em parte e, na parte conhecida, improvida.

10. Apelação da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu da remessa oficial; conheceu em parte da apelação do Banco do Brasil S/A e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso; e negou provimento à apelação da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.